Tribunal: TJDFT
Processo: 0015190-14.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0015190-14.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: M L SOUZA &amp; CIA LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Ante a ausência de poderes específicos conferidos por substabelecido à advogada Dra. LUCIANA GOULART PENTEADO para receber intimações única e exclusivamente em seu nome (Id 23979213, p.3), à Secretaria para manter o cadastramento e a publicação/intimação também em nome dos advogados que firmaram o substabelecimento, Dr. JOSÉ GUILHERME FONTES DE AZEVEDO COSTA, OAB/RJ 126.729, e Dr. PAULO BASTOS BARREIROS NEVES, OAB/DF 49.901, conforme já realizado na certidão de ID 25314926. Inclua-se o feito para julgamento em pauta de sessão por videoconferência, conforme certidão de ID 23447493 e despacho de Id 24828085. I. Brasília-DF, 14 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora